Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717347-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO 1. A autora (seguradora) agrava da decisão saneadora da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0700723-20.2021.8.07.0018 - id 90611246) que, em demanda regressiva de reparação por dano material ocasionado por descarga elétrica na rede de distribuição da concessionária, indeferiu a inversão do ônus da prova. Alega, em suma, que os requisitos para a inversão do onus probandi, hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação, estão presentes no caso - CDC 6o, VIII, e CPC 373, § 1o. Requer a suspensão da decisão impugnada, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo delineada a aparência do bom direito nem a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal. A inversão do ônus da prova, mesmo que se trate de relação de consumo, não é automática, ope legis. Sujeita-se ao crivo judicial - ope judicis -, se e quando presentes algum dos motivos que a autoriza, o que, em princípio, não se constata. Confira-se a jurisprudência da Turma: EMENTA Demanda regressiva - Seguradora vs. CEB - Fornecimento de energia - Danos em aparelhos elétricos. Onus probandi. 1. Posto que objetiva a responsabilidade da CEB, faz-se necessária para configurá-la a comprovação do nexo causal entre os serviços prestados e os danos experimentados por usuário do serviço. 2. O ônus da prova recai sobre a seguradora, não se justificando a inversão, uma vez ausente a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações. Também não se trata de prova de fato negativo. 3. Os laudos particulares juntados pelas partes revelam, o da seguradora, que a causa provável do evento foi a descarga provocada por um raio, enquanto o da CEB nega a ocorrência de oscilação na rede. 4. Inexistindo prova do nexo causal, conserva-se a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório. (Ac. 1.313.575, Des. Fernando Habibe, julgado em 2021). EMENTA APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 1. Impossibilita-se a inversão do ônus da prova se não se vislumbra a hipossuficiência do consumidor, tampouco a verossimilhança das alegações. 2. É descabida a alegação de ofensa ao princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, uma vez que não houve qualquer óbice ao processamento da demanda. 3. Ausente o nexo de causalidade entre o dano descrito e a prestação do serviço, não se pode responsabilizar a apelada pelos danos materiais. 4. Apelo não provido. Sentença mantida. (Ac. 999.450, Des. Arnoldo Camanho, 2017). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 08.06.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator